Tribunal: TJSP
Processo: 1517437-38.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Penas adequadamente fixadas, até favoráveis ao apelante na base e na intermediária.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Penas adequadamente fixadas, até favoráveis ao apelante na base e na intermediária. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Réu reincidente específico. Regime fechado o mais adequado para a reprimenda. Negado provimento ao recurso.